Tribunal: TJPA
Processo: 0800148-86.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800148-86.2020.8.14.0009

APELANTE: ROSINETE DA SILVA REIS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO: ____________

PROCESSO Nº 0800148-86.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BRAGANÇA/PA

AGRAVANTE: ROSINETE DA SILVA REIS

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:

Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. Cobranças indevidas. Repetição simples. Modulação dos efeitos pelo STJ (earesp 600663/rs). Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por ROSINETE DA SILVA REIS contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a nulidade das cobranças indevidas realizadas pelo BANCO BRADESCO S/A e condenando-o à restituição simples dos valores descontados, além de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00. O agravante busca a reforma da decisão para que a restituição ocorra na forma dobrada.

II.
Questão em discussão

2.

A questão central consiste em verificar a aplicabilidade da repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no EAREsp 600663/RS, que modulou os efeitos da tese sobre a desnecessidade de comprovação de má-fé para a devolução dobrada.

III.
Razões de decidir

3.

O STJ, no julgamento do EAREsp 600663/RS, fixou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé. Contudo, os efeitos dessa decisão foram modulados, aplicando-se apenas às cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma (30/03/2021).

4.

No caso concreto, as cobranças indevidas realizadas pelo banco réu ocorreram antes da data de modulação dos efeitos fixada pelo STJ, razão pela qual deve prevalecer a restituição na forma simples, conforme entendimento consolidado.

5.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e em sintonia com a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal, inexistindo razões suficientes para sua reforma.

6.

Quanto aos danos morais, o valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado à reparação do dano sofrido pela parte autora.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo Interno desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a nulidade das cobranças, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

Tese de julgamento: 1. A repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, com base no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé, conforme fixado pelo STJ no EAREsp 600663/RS. Contudo, os efeitos dessa decisão aplicam-se apenas às cobranças realizadas após a data de sua publicação (30/03/2021). 2. Para cobranças realizadas antes da modulação dos efeitos pelo STJ, aplica-se a restituição na forma simples, salvo demonstração inequívoca de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 398; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0005241-94.2019.8.14.0107, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 27/05/2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0802221-52.2023.8.14.0065, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 23/01/2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ROSINETE DA SILVA REIS,
em
que litiga com
BANCO BRADESCO S/A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha lavra (PJe ID nº 21798321), a qual conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela autora, nos autos da
ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais e repetição do indébito com pedido de antecipação de tutela
, decidida nos seguintes termos:

“a) reconhecer a nulidade das cobranças impugnadas, proceder a suspensão de tal cobrança e a conversão da conta corrente comum para conta corrente pacote de tarifas zero; b) condenar o banco réu/apelado à restituição, na forma simples, os valores descontados em sua conta bancária a título de Tarifas Bancárias, com correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC); c) condenar em danos morais, no importe de R$ 3.000,00, com correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ); d) inverter os ônus sucumbenciais, condenando o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.”.

Em suas razões (PJe ID nº 21829209), o agravante reitera
o pleito de modificação da restituição para que ocorra na forma dobrada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, referente à restituição na forma simples (PJe ID nº 21798321):

"
No que pese, especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro, registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (v.g., STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se:

‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO’. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, considerando que as cobranças indevidas se iniciaram em data anterior (30/03/2021) ao julgamento, pelo C. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -, entendo que a repetição do indébito deve ocorrer, insisto, na forma simples.”.

Da leitura do excerto acima
, restou evidenciada a adoção do recente posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no que pertine a desnecessidade de comprovação da má-fé ou dolo da instituição financeira, para configurar o dever de repetição em dobro do indébito dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS).

Logo, imperiosa a manutenção da devolução na forma simples.

Não destoa a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATANTE IDOSO E ANALFABETO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005241-94.2019.8.14.0107 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – DIREITO À ISENÇÃO – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 3.402/06 – COBRANÇA INDEVIDA – OFENSA A DEVER DE INFORMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA BANCÁRIA – PAGAMENTO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADORA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES CORRIGIDOS MONETARIAMENTE, A PARTIR DE CADA DESCONTO – CORREÇÃO PELO ÍNDICE INPC – PRECEDENTES DESTA TURMA – JUROS DE 1% A PARTIR DA CITAÇÃO – AFASTAMENTO DE SÚMULA 54 DO STJ – CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM QUANTUM RAZOÁVEL, NA ESTEIRA DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802221-52.2023.8.14.0065 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024)

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 21798321).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025